Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Há erro material contido na decisão de id. 117265973, que a seguinte menção, “contudo, reconheço erro material para excluir da decisão embargada a menção quanto ao efeito suspensivo, mantendo a decisão de id. id. 56350499, até que sobrevenha posterior deliberação da Justiça Federal”, bem como a menção de que “O processo já se encontra com decisão de suspensão (id. 56350499), portanto, sem interesse recursal a parte no ponto, a qual fica mantida até ulterior deliberação da Justiça Federal. Registro que parágrafo mencionado foi lançado por equívoco face ao pedido contido na petição, na qual a parte se manifestou pelo reconhecimento do litisconsorte passivo necessário. Razão pela qual reconheço tratar-se de um erro material.”, pois, o registro se deu por um equívoco relativo a outro processo.
Assim sendo, ficam excluídas da decisão de id. 117265973, as respectivas menções alhures retratadas.
A respeito, no caso, mantenho o indeferimento pedido de sobrestamento, até que se resolva o mérito da Ação Coletiva, n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, conforme registrado na decisão de id. 105649997, pois, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, verbis:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva."
V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.
VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa.
VII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1702171/RJ. Rel. Ministro Francisco Falcão. 2.a Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020).”
Tem-se que a Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 8019293-67.2019.8.11.0001, sobre a qual versa esta Reclamação, foi ajuizada no ano de 2019, ou seja, posteriormente à actio coletiva. Logo, não há razão para a pleiteada suspensão.
Qualquer outro pedido deve ser endereçado à Justiça Federal, após a redistribuição dos autos originários e acessórios, conforme já explicado na decisão mencionada.
Por fim, em face do superveniente Embargos de Declaração de id. 11476486, interposto pela Reclamante que, dentre outras coisas, defende o reconhecimento da necessidade de litisconsórcio passivo necessário na ação originária, com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal, julgo prejudicado o Agravo Interno de id. 109502973.
Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno interposto pelo terceiro interessado.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator